Tribunal: TJDFT
Processo: 0743580-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743580-04.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LINDERBERG AGUIAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. REPOUSO NOTURNO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. MUDANÇA BENÉFICA. TEMA 1.087, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A ação revisional objetiva a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir excepcionais erros judiciários, sendo adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas na lei, razão pela qual não constitui, em regra, meio processual adequado para reexame da condenação com fundamento na mudança de entendimento jurisprudencial. Precedentes desta Corte de Justiça. O requerente foi condenado como incurso nas penas do artigo 155, §§1o e 4o, do Código Penal, aplicando-se o entendimento que prevalecia à época, no sentido de que a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno é compatível com o furto qualificado. A tese posteriormente fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, de que a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°) (Tema 1.087), não autoriza a revisão criminal, uma vez que a mudança de entendimento jurisprudencial não é hipótese taxativamente prevista em lei. Ademais, o novo entendimento não é pacífico, porquanto o Supremo Tribunal Federal mantém posicionamento diverso a propósito do mesmo tema. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, defendendo o cabimento de revisão criminal para fins de aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial mais benéfico firmado em precedente qualificado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela câmara julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRANSITO EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA NA ORIGEM. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Corte estadual não conheceu da revisão criminal em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que pacificaram o entendimento de que "a mudança ou modificação na orientação jurisprudencial, mesmo que favorável ao condenado, não autoriza o uso da revisão criminal, conforme firme entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal" (AgRg nos EDcl na RvCr n. 5.544/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, DJe de 17/8/2022). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC n. 743.153/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.193.188/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010